Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717167-90.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ESPOLIO DE SEVERINO AMANCIO RODRIGUES DECISÃO 1. O agravante/executado opôs declaratórios (id 13028790) à decisão monocrática (id 12900950) em que não conheci do agravo de instrumento em razão da extinção do processo de origem pelo pagamento. Defende que a decisão é contraditória, pois não conheceu do recurso em razão da sentença, que só foi proferida porque este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo da execução. Acrescenta que, enquanto o cumprimento de sentença tramitava – dada a negativa de suspensão -, o AGI encontrava-se suspenso por decisão do STF, motivo pelo qual este recurso não poderia ser declarado prejudicado com apoio na extinção daquela demanda. 2. Uma vez indeferido o pedido de efeito suspensivo do cumprimento de sentença, formulado neste AGI, a demanda seguiu o seu curso normal, não havendo empecilho ao julgamento do feito que, sentenciado, esvazia o objeto do agravo. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos da decisão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante ou outra decisão. Na oportunidade, cumpre corrigir, de ofício, erro material exarado na decisão embargada, porquanto consignou que o STF reconsiderou sua decisão de suspensão dos processos relativos aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, sendo que, em verdade, os expurgos na espécie relacionam-se ao Plano Verão. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Corrijo, ex officio, erro material constante da decisão embargada, substituindo o termo Plano Collor II, por Plano Verão. Intimem-se. Brasília, 29/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR